Tribunal: TJMT
Processo: 1024398-34.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024398-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANYA DOS SANTOS CURVO - CPF: 062.333.531-06 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1024398-34.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1024398-34.2025.8.11.0002

Recorrente:
Geovanya dos Santos Curvo

Recorrida
: Anhanguera Educacional Participações S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL. COBRANÇA VINCULADA A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 34 TR/TJMT. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança realizada pela instituição de ensino é legítima, especialmente em relação ao programa "Pague Fácil" e às mensalidades vencidas; e (ii) definir se há ocorrência de danos morais decorrentes da suposta falha na prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino apresentou documentos que comprovam a adesão da autora ao programa "Pague Fácil.

4.

A autora não apresentou comprovantes de pagamento das mensalidades que alega estarem quitadas, nem elementos mínimos que comprovem o alegado erro de sistema que teria causado a perda das bolsas ou a negativa de trancamento da matrícula.

5.

O conjunto probatório corrobora a regularidade da cobrança, não havendo nos autos falha na prestação de serviço capaz de ensejar a reparação moral.

6.

O dano moral exige demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não se presumindo em hipóteses de cobrança legítima e ausência de negativação ou constrangimento público.

7.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino pode comprovar a contratação de programa de parcelamento por meio de telas sistêmicas e documentos digitais, desde que corroborados por outros elementos de prova.

2.

A ausência de comprovação do erro de sistema ou da ilegalidade das cobranças inviabiliza a declaração de inexistência de débito.

3.

Não configurado o ato ilícito ou a violação a direitos da personalidade, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 1.026, parágrafo 2º; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei nº 9.099, de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Recurso Inominado nº 0000719-56.2023.8.16.0033, relator juiz Nestario da Silva Queiroz, julgado em 11 dez. 2023.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1015283-92.2023.8.11.0055, relator juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 04 abr. 2025. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1354773/MS, relator ministro Raul Araújo, julgado em 02 abr. 2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1024398-34.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1024398-34.2025.8.11.0002

Recorrente:
Geovanya dos Santos Curvo

Recorrida
: Anhanguera Educacional Participações S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Geovanya dos Santos Curvo.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Origem:
1°

Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

341961409
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

341961410): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 341961417): pugnaa pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1024398-34.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1024398-34.2025.8.11.0002

Recorrente:
Geovanya dos Santos Curvo

Recorrida
: Anhanguera Educacional Participações S/A

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Geovanya dos Santos Curvo contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pela recorrente em face de Anhanguera Educacional Participações S/A

Da narrativa inicial, a autora alega que mantinha vínculo regular com o curso de Direito da instituição recorrida, usufruindo de bolsas de estudo que garantiam descontos sobre as mensalidades. Relata que, por erro do sistema da instituição, sua matrícula teria sido equivocadamente cancelada, acarretando a perda indevida das bolsas. Afirma que tentou resolver a situação administrativamente, sem êxito, e por isso requereu o trancamento do curso, que teria sido inicialmente negado pela recorrida.

Aduz que, diante da impossibilidade de arcar com os valores integrais das mensalidades, insistiu no cancelamento da matrícula, mas que, ainda assim, foram geradas cobranças referentes a mensalidades integrais e ao programa "Pague Fácil", sem informações claras e sem sua ciência quanto aos encargos decorrentes da adesão. Alega ter sofrido ameaças de negativação indevida, o que lhe teria causado danos morais.

Por outro lado, a recorrida sustenta a regularidade da cobrança, afirmando que a autora possui matrícula vinculada ao curso de Direito, atualmente com situação de trancamento desde 02/01/2025. Argumentou que o débito existente, no montante de R$ 5.185,94(cinco mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), decorre de contrato firmado no âmbito do programa "Pague Fácil – Evadido", ao qual a autora aderiu, mediante aceite digital, além de mensalidades vencidas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança realizada pela recorrida referente ao programa "Pague Fácil" e às mensalidades de novembro e dezembro de 2024, bem como à existência de danos morais decorrentes dessa cobrança.

Da análise dos autos, verifica-se que relação jurídica entre as partes é incontroversa, tendo a recorrente admitido que mantinha vínculo com a instituição de ensino recorrida, cursando Direito. O ponto central da discussão reside na legitimidade da cobrança do programa "Pague Fácil" e das mensalidades em aberto.

A recorrida, em sua contestação, trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência e regularidade da contratação. Apresentou relatório detalhado da operação, contendo o nome da contratante, registro de aluno, curso, data e hora do aceite no contrato, IP de acesso da contratante, além do certificado de aceite digital.

O relatório apresentado pela recorrida demonstra que a autora só efetuou pagamentos a partir de maio de 2024, o que corrobora a contratação do programa "Pague Fácil" para parcelamento das mensalidades de janeiro a abril daquele ano. Se a recorrente alegava não ter contratado tal serviço, caberia a ela apresentar comprovantes de pagamento dessas mensalidades iniciais, demonstrando que não havia necessidade de parcelamento, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de cancelamento indevido da matrícula, que teria ocasionado a perda das bolsas, a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse tal fato. Não há nos autos protocolo de atendimento, e-mail, ou qualquer outro elemento que demonstre a ocorrência desse suposto erro .

Em relação às telas sistêmicas apresentadas pela recorrida, cabe destacar que, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
”.

No caso em análise, as telas foram apresentadas em conjunto com outros elementos probatórios, como o contrato e o relatório detalhado da operação, formando um conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a regularidade da cobrança, em perfeita consonância com o entendimento sumulado.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, bem como pela inexistência de falha na prestação de serviço que justificasse a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CHOCOLATE. ALEGAÇÃO DE PRODUTO ESTRAGADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0000719-56.2023 .8.16.0033 Pinhais, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”

É nesse sentido o entendimento desta turma:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PACTO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto descumprimento de contrato verbal de compra e venda de veículo. A recorrente alega que vendeu o veículo à parte recorrida em 2021 e que esta não cumpriu com a obrigação de pagamento no prazo estipulado, causando-lhe prejuízos financeiros e resultando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da alegada venda do veículo em 2021 e das condições pactuadas entre as partes; e (ii) definir se houve ilícito passível de gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, não há nos autos documentos que comprovem a realização do negócio jurídico em 2021, tampouco as condições pactuadas entre as partes. A ausência de prova mínima da suposta obrigação descumprida impede o reconhecimento de qualquer ilícito passível de indenização, sendo inviável a condenação com base apenas nas alegações da parte autora. A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de tributos incidentes sobre o veículo referentes aos anos de 2021 e 2022, período anterior à data da venda alegada pelos recorridos, não podendo ser atribuída a estes. Não tendo a recorrente requerido a dilação probatória para elucidar os fatos controvertidos, inviável a reforma da sentença com base em alegações desprovidas de elementos mínimos de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação do alegado contrato verbal e das condições pactuadas inviabiliza a condenação da parte contrária por descumprimento contratual.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de tributos vencidos antes da transferência do veículo não configura ilícito do comprador. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0015796-54.2014.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJMS, Apelação Cível nº 0802296-69.2017.8.12.0029, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024. (N.U 1015283-92.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”

A responsabilidade civil exige a presença de determinados requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa (ou dolo). A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de violação aos direitos da personalidade, como honra, imagem, privacidade ou reputação. Em sociedades complexas, dissabores e frustrações integram o cotidiano, não podendo qualquer inconveniente configurar, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“(...) A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral (...).”
(STJ - AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026